Tribunal: TJBA
Processo: 8077478-93.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
HABEAS CORPUS CÍVEL n.
8077478-93.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

PACIENTE: LUCIANO ALELUIA DOS SANTOS SILVA e outros

Advogado(s)
:
DARLAN MICHEL MENEZES DE SOUZA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR - BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS CÍVEL. PRISÃO CIVIL POR DÍVIDA ALIMENTAR. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de devedor de alimentos que teve prisão civil decretada pela 7ª Vara de Família da Comarca de Salvador. Mesmo após o pagamento integral do débito alimentar que motivou a ordem de prisão, a revogação do decreto não foi efetivada, ensejando alegação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o pagamento integral do débito alimentar, ainda que sem homologação judicial expressa, é suficiente para afastar a legalidade da ordem de prisão civil previamente decretada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é cabível para proteger o direito de locomoção ameaçado por ilegalidade ou abuso de poder, conforme o art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal.

A prisão civil por dívida alimentar possui respaldo constitucional, nos termos do art. 5º, LXVII, da CF/1988, sendo admitida apenas nos casos de inadimplemento voluntário e inescusável da obrigação alimentar.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula nº 309, limita a prisão civil ao débito correspondente às três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução e às que se vencerem no curso do processo.

O art. 528, §6º, do CPC/2015 determina a suspensão da ordem de prisão após o pagamento da prestação alimentar devida.

Comprovado nos autos o pagamento integral do débito alimentar que motivou a prisão civil, resta esvaziado o fundamento da medida coercitiva, cuja finalidade é compelir o devedor ao adimplemento, o que foi alcançado.

A ausência de homologação judicial da quitação não obsta a revogação da prisão, por se tratar de ato de natureza meramente declaratória, não afastando o fato incontroverso do pagamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A comprovação do pagamento integral do débito alimentar que fundamentou a ordem de prisão civil afasta a legalidade da medida, ainda que ausente homologação judicial formal.

A prisão civil por dívida alimentar possui natureza coercitiva, perdendo sua razão de ser quando atingido o objetivo de compelir o devedor ao adimplemento.

A ausência de homologação judicial da quitação não impede a concessão da ordem de habeas corpus quando comprovado documentalmente o pagamento do débito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXVII e LXVIII; CPC/2015, art. 528, §§ 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 309; TJMG, HC Cível nº 2607424-70.2023.8.13.0000, Rel. Des. Paulo Rogério de Souza Abrantes, j. 08.03.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Cível nº.
8077478-93.2024.8.05.0000
,

em que é impetrante,
DARLAN MICHEL MENEZES DE SOUZA
em favor

de
LUCIANO ALELUIA DOS SANTOS,
e Impetrado,
JUIZ DE DIREITO DA 7ª VARA DE FAMÍLIA DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONCEDER A ORDEM
de habeas corpus, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça

AS2